Tribunal: TJES
Processo: 0002455-94.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002455-94.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSICA DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002455-94.2020.8.08.0047

APELANTE: JÉSSICA DE SOUZA LIMA

Advogados do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A, FABIANA SANTOS DA COSTA - ES22682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO INFORMAL, ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JÉSSICA DE SOUZA LIMA em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, por meio da qual ocorreu a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 03 anos e 02 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 312 dias-multa. A Defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades processuais e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio durante a abordagem de rua gera nulidade no processo; (ii) estabelecer se o ingresso forçado de policiais militares no domicílio da acusada configurou violação ilegal de domicílio; (iii) determinar se a abordagem policial e a busca pessoal em via pública careceram de fundada suspeita; (iv) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (v) determinar se a quantidade e a natureza dos petrechos e insumos comerciais arrecadados justificam a fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar intermediário de metade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DAS NULIDADES DO INTERROGATÓRIO INFORMAL: REJEITADA. A ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio durante a abordagem de rua não gera eiva de nulidade no processo, visto que as garantias constitucionais incidem, de forma cogente, nas fases formaais dos interrogatórios policial e judicial. Ademais, a ré, no momento do interrogatório formal perante a autoridade policial, teve ciência expressa sobre o direito constitucional ao silêncio e optou por confessar o delito de maneira livre, assistida por defensora constituída.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo contexto fático anterior à invasão. No caso concreto, a ré confessou espontaneamente que guardava mais entorpecentes no imóvel e autorizou expressamente a entrada dos agentes da lei na habitação, anuência voluntária que restou documentada no auto de interrogatório policial.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL: REJEITADA. O artigo 244, do Código de Processo Penal, dispensa o mandado judicial para busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculte corpo de delito. A abordagem não decorreu unicamente de denúncia apócrifa, mas do fato de a acusada possuir dados pormenorizados recebidos via 190 sobre as vestimentas e ser amplamente conhecida das guarnições locais por envolvimento e apreensões anteriores no mesmo ponto de tráfico, o que consubstancia elementos objetivos para a realização da revista corporal.

MÉRITO. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestam o volumoso montante de aproximadamente 2,07 kg de entorpecentes variados (crack, cocaína e maconha).

A autoria sobressai dos depoimentos uníssonos dos policiais militares colhidos em Juízo, os quais gozam de inquestionável eficácia probatória e legitimidade, em harmonia com a confissão extrajudicial da ré, que admitiu trazer consigo e manter em depósito as substâncias ilícitas para venda, inclusive ocultando parte delas no carrinho de bebê da filha menor.

Para a configuração do crime de tráfico, é despicienda a prova da efetiva mercancia, bastando que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos dezoito núcleos verbais do artigo 33, da Lei de Drogas, como "trazer consigo" ou "ter em depósito" para fins de entrega a consumo de terceiros.

A fixação do patamar de metade para a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, revela-se razoável e proporcional, diante da arrecadação de petrechos comerciais expressivos no guarda-roupas da habitação, tais como balança de precisão digital, caderno de anotações contábeis, insumos para embalagem massiva (cerca de mil pinos vazios) e expressiva monta em dinheiro sem lastro de origem jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda) durante a abordagem de rua não gera eiva de nulidade no processo, quando as formalidades legais são observadas no posterior interrogatório formal na delegacia.

Tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para o ingresso policial no domicílio quando amparado em fundadas razões e em consentimento voluntário do morador.

O histórico comportamental do agente e a identificação do cenário de mercancia ilícita, somados a denúncia detalhada via 190, consubstanciam elementos objetivos que legitimam a busca pessoal nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal.

O depoimento de policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório, notadamente quando em harmonia com os demais elementos constantes dos autos e ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, inciso XI; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e parágrafo 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 306.560/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015; STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021; STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002455-94.2020.8.08.0047

APELANTE: JÉSSICA DE SOUZA LIMA

Advogados do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A, FABIANA SANTOS DA COSTA - ES22682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DAS NULIDADES DO INTERROGATÓRIO INFORMAL

A Defesa argui, preliminarmente, nulidades do interrogatório informal, sob o argumento de que a apelante não teria sido cientificada de seu direito constitucional de permanecer em silêncio no momento da abordagem policial.

Ao que verifico, a preliminar não merece acolhimento.

À luz do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio (
Aviso de Miranda
) durante a abordagem de rua não gera eiva de nulidade no processo, visto que as garantias constitucionais incidem, de forma cogente, nas fases formais dos interrogatórios policial e judicial.

Ademais, extrai-se dos autos que a ré, no momento de seu interrogatório formal perante a autoridade policial, foi expressamente cientificada sobre o seu direito constitucional ao silêncio e optou por confessar o delito de maneira livre, estando assistida por sua defensora constituída à época.

Outrossim, releva notar que a ré foi formalmente declarada revel em sede judicial e não trouxe qualquer insurgência fática pretérita quanto a supostas pressões externas, vindo a ventilar a matéria unicamente em sede de alegações finais escritas.

Destarte, a posterior observância das formalidades legais na delegacia sana qualquer irregularidade embrionária alegada.

Por tais razões,
rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio, sustentando a ausência de ordem judicial, de fundadas razões ou de consentimento válido da moradora para o ingresso dos militares em sua habitação.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É de se pontuar, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no local conhecido como "Rinha de Troca" após receberem denúncia anônima apontando que a apelante JÉSSICA DE SOUZA LIMA comercializava drogas na via pública. Abordada a acusada, localizou-se em seu poder porção de crack e pino de cocaína, além de quantia financeira miúda em espécie. Indagada sobre a existência de materiais de reserva, a ré confessou espontaneamente que guardava mais entorpecentes em seu imóvel e autorizou expressamente a entrada dos agentes da lei na habitação.

Sob tal ótica, a anuência voluntária e livre de coação restou plenamente documentada no auto de interrogatório policial assinado pela ré e por sua patrona legal, no qual declarou que levou os militares até a habitação e permitiu que adentrassem o imóvel.

Dessa forma, a situação fática amolda-se perfeitamente às hipóteses legais de mitigação da inviolabilidade domiciliar, tornando prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão.

Por tais razões,
rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA

ABORDAGEM POLICIAL

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, asseverando a ausência das fundadas suspeitas exigidas por lei para legitimar a revista em via pública.

À luz desse compasso, o artigo 244, do Código de Processo Penal, dispensa o mandado judicial para busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculte corpo de delito.

Nesse panorama, não há como acolher a tese defensiva de que a abordagem decorreu unicamente de denúncia apócrifa isolada. Isto porque os policiais militares asseveraram que, além dos dados pormenorizados recebidos via 190 sobre as vestimentas da ré, a acusada já era amplamente conhecida das guarnições locais por envolvimento e apreensões anteriores no mesmo ponto de tráfico de drogas.

Destarte, o histórico comportamental e a identificação do cenário de mercancia ilícita consubstanciam elementos objetivos que ultrapassam a mera intuição policial, consolidando justa causa bastante para a realização da revista corporal.

Por tais razões,
REJEITO
a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
J
É
SSICA DE SOUZA LIMA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 18308706), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 18308693, pp. 03/06) que, no dia 28 de junho de 2020, por volta das 10h25m, na Avenida Jones dos Santos Neves, Bairro Ribeirão, São Mateus/ES, a acusada trazia consigo 30 (trinta) pedras de crack e 05 (cinco) pinos de cocaína para venda e, ademais, mantinha em depósito no interior de seu guarda-roupas residencial 533 (quinhentos e trinta e três) pinos de cocaína, 74 (setenta e quatro) pedras de crack, 431 (quatrocentas e trinta e uma) buchas de maconha, 08g (oito gramas) de maconha em pedaço, 342g (trezentos e quarenta e dois gramas) de cocaína e 602g (seiscentos e dois gramas) de crack. Além disso, fora apreendida a importância de R$ 2.009,00 (dois mil e nave reais) em espécie, 01 (um) pacote de pinos para embalar cocaína, uma balança de precisão e um caderno de anotações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas.

Nada obstante os argumentos defensivos, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestam a natureza entorpecente e psicotrópica das substâncias, totalizando volumoso montante de aproximadamente 2,07 kg de entorpecentes variados.

No tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na esfera processual, restou decretada a revelia da acusada, a qual não foi inquirida em sede judicial.

Nada obstante, perante a autoridade policial e acompanhada por defensora constituída, a apelante admitiu integralmente a prática do comércio ilícito, asseverando que buscou porções de crack e cocaína para vender no Bairro Ribeirão movida por dificuldades financeiras e para o sustento de seus cinco filhos. Afirmou, outrossim, que guardava a expressiva caixa de entorpecentes para terceiro em troca de compensação pecuniária.

Por outro lado, a prova testemunhal converge no sentido quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Sabatinados em Juízo, os policiais militares Gabriel Custódio e José Ronie de Assis foram uníssonos ao descrever a dinâmica dos fatos, ratificando que se deslocaram após chamado via 190 e flagraram a ré portando entorpecentes em via pública. O Soldado PM José Ronie de Assis trouxe a importante nuance fática de que a apelante praticava a atividade de rua na companhia de sua filha menor, acondicionando e ocultando as substâncias ilícitas no próprio carrinho de bebê da criança.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Cumpre salientar, ainda, que, para a configuração do crime de tráfico, é despicienda a prova da efetiva mercancia, bastando que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos dezoito núcleos verbais do artigo 33, da Lei de Drogas, como “trazer consigo” ou “ter em depósito” para fins de entrega a consumo de terceiros.

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, no que tange ao pleito de aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que o magistrado singular aplicou o redutor intermediário de 1/2 (metade).

Nesse cenário, impende salientar que foram arrecadados no guarda-roupas da habitação petrechos comerciais expressivos, tais como balança de precisão digital, caderno dedicado às anotações contábeis e insumos para embalagem massiva (sacola com cerca de mil pinos vazios), além de expressiva monta em dinheiro sem lastro de origem jurídica (R$ 2.149,00).

À luz desse compasso, a fixação do patamar de 1/2 (metade) revela-se dotada de extrema benevolência judicial, não merecendo acolhimento o pleito de exasperação defensivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)